Tribunal: TCU
Processo: 009.438/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11322/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de concessão de pensão militar instituída por José Roberto da Silva Negrão em favor de Helba Brinco Rodrigues Negrão, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou que a reforma do instituidor da pensão incluiu período prestado em atividades exercidas no serviço público; considerando que tempos laborados no serviço público não podem ser computados com a finalidade de conferir a vantagem financeira prevista no art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) já que não há previsão legal para tanto, consoante a análise sistêmica do dispositivo com os artigos 136, 137, caput e § 1o, da mesma lei e a consolidada jurisprudência do Tribunal, exemplificada pelos Acórdão 4572/2023-TCU-Segunda Câmara (rel. Ministro Vital do Rêgo), 5.242/2022-1a Câmara (rel. Ministro Marcos Bemquer) e 8.232/2020-1a Câmara (rel. Ministro Benjamin Zymler); considerando que, no caso em exame, excluindo-se o tempo laborado no serviço público, de 1 ano e 21 dias, o militar não satisfez o requisito temporal de 30 anos de serviço que lhe daria, em sua passagem para a reserva, o direito ao posto acima; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar em exame nestes autos e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.438/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Helba Brinco Rodrigues Negrão (XXX.130.892-XX). 1.2. Unidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência deste acórdão pela Unidade, com base na Súmula TCU 106; e 1.7.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade identificada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.